Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708074-95.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ÍCARO FAUSTINO SOUSA E SILVA, RAFAEL DOS SANTOS MUNIZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVOS. CRIME DE RECEPTAÇÃO (4o E 8o APELANTES). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ACOLHIMENTO QUANTO AOS 1o, 3°, 5o, 6o, 7o E 8o APELANTES. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO (4o E 8o APELANTES). NÃO PROVIMENTO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. APLICAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (1a APELANTE). AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL (2o APELANTE). EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE (4o APELANTE). MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (4o APELANTE). NÃO ACOLHIMENTO. AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. DESPROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O delito de associação para o tráfico de drogas, estatuído no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1o, e artigo 34 do mesmo diploma legal. 2. As provas dos autos, principalmente os monitoramentos telefônicos e os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, demonstraram o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os apelantes, os quais, em nítida divisão de tarefas, trabalhavam de forma organizada em prol da difusão ilícita de entorpecentes. 3. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas praticado pelos segundo e quarto apelantes, pois o conteúdo das interceptações telefônicas, os depoimentos dos policiais, bem como a apreensão de crack e maconha, além de petrechos para embalar as drogas e balança de precisão comprovam, indubitavelmente, a autoria e a materialidade do crime. 4. Os primeiro, terceiro, quinto, sexto, sétimo e oitavo apelantes devem ser absolvidos da prática do crime de tráfico, visto que não há segurança de que as substâncias entorpecentes apreendidas também pertenciam aos referidos apelantes, mormente porque não foram apreendidas qualquer quantidade de entorpecentes com esses últimos indivíduos durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão nos endereços vinculados a eles, tampouco petrecho que indicasse a mercancia de entorpecentes, devendo ser observado o princípio do in dubio pro reo. 5. Deve ser mantida a condenação dos quarto e oitavo recorrentes pela prática do crime de receptação, haja vista que eles não se preocuparam em averiguar a origem dos telefones antes de adquiri-los, tampouco exigiu qualquer tipo de documentação que atestasse a natureza lícita dos bens ou que comprovasse a propriedade deles. Assim, tais circunstâncias demonstram que os apelantes tinham conhecimento da origem ilícita dos bens. 6. Deve ser afastada a análise negativa da personalidade e das consequências do crime da pena-base do crime de associação para o tráfico do primeiro apelante, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea para avaliar estas circunstâncias judiciais. 7. A análise negativa da conduta social do segundo apelante deve ser excluída, pois a ausência de comprovação do exercício de atividade lícita, por si só, não constitui elemento apto a avaliar desfavoravelmente a referida circunstância judicial. 8. Deve ser excluída a análise negativa da personalidade do quarto apelante, uma vez que sua fundamentação não se presta para avaliar esta circunstância judicial. 9. A circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei Antidrogas somente será idônea para majorar a pena-base quando a ofensa, causada pela natureza e pela quantidade da substância apreendida, transcender aquela já prevista pela norma. In casu, conforme Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo de Exame Químico, foram apreendidas a massa líquida de 129,71g (cento e vinte e nove gramas e setenta e um centigramas) de crack e de 0,92g (noventa e dois centigramas) de maconha, constituindo elementos aptos para elevar a pena-base acima do mínimo legal, já que apresenta, por si só, elevado grau de censurabilidade. 10. No tocante à segunda fase de dosimetria das penas de tráfico do segundo e do quarto apelantes, a redução da pena revela-se desproporcional, tendo em vista o reconhecimento de circunstância atenuante e nenhuma circunstância agravante, devendo ser elevado o quantum de minoração da pena para 1/6 (um sexto), por se mostrar mais condizente com a pena-base imposta. 10. Não merece prosperar o pleito do segundo e do quarto apelantes para recorrerem em liberdade, tendo em vista que os acusados permaneceram presos durante a instrução criminal, que foram expedidas as guias de execução provisória das penas e que a fundamentação utilizada para decretação da prisão preventiva, e, sua posterior manutenção, é idônea, lastreada na sua necessidade para a garantia da ordem pública, não há motivos para que, agora, após a condenação, seja-lhes concedida a liberdade provisória. 11. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso do 1o apelante para absolvê-lo do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, manter a condenação pelo crime previsto no artigo 35, caput, todos da Lei no. 11.343/2006, afastar a análise negativa da conduta social e das circunstâncias do crime, diminuindo a pena total de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 2.050 (dois mil e cinquenta) dias-multa para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 800 (oitocentos) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado; 2) parcialmente provido o recurso do 2o apelante para, mantida sua condenação pelos delitos previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, todos da Lei no. 11.343/2006, afastar a análise negativa da conduta social e elevar o quantum de redução pela circunstância atenuante, diminuindo a pena total de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 1.550 (mil, quinhentos e cinquenta) dias-multa para 09 (nove) anos e 02 (dois) meses reclusão, e 1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime inicial fechado; 3) parcialmente provido o recurso da terceira apelante para absolvê-la do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, manter a condenação pelo crime previsto no artigo 35, caput, todos da Lei no. 11.343/2006, diminuindo a pena total de 09 (nove) anos de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa para 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo legal, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos; 4) parcialmente provido o recurso da 4o apelante para, mantida sua condenação pelos delitos previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, todos da Lei no. 11.343/2006 e artigo 180, caput, do Código Penal, afastar a análise negativa da personalidade e elevar o quantum de redução pela circunstância atenuante, diminuindo a pena total de 11 (onze) anos de reclusão, e 1.390 (mil, trezentos e noventa) dias-multa para 09 (nove) anos de reclusão, e 1.210 (mil, duzentos e dez) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime inicial fechado; 5) parcialmente provido o recurso do 5o apelante para absolvê-lo do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, manter a condenação pelo crime previsto no artigo 35, caput, todos da Lei no. 11.343/2006, diminuindo a pena total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 1.250 (mil, duzentos e cinquenta) dias-multa para 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo legal, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos; 6) parcialmente provido o recurso da 6o apelante para absolvê-la do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, manter a condenação pelo crime previsto no artigo 35, caput, todos da Lei no. 11.343/2006, diminuindo a pena total de 09 (nove) anos de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa para 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo legal, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos; 7) parcialmente provido o recurso do 7o apelante para absolvê-lo do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, manter a condenação pelo crime previsto no artigo 35, caput, todos da Lei no. 11.343/2006, diminuindo a pena total de 09 (nove) anos de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa para 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo legal, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos; 8) parcialmente provido o recurso do 8o apelante para absolvê-lo do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, manter a condenação pelos crimes previstos no artigo 35, caput, todos da Lei no. 11.343/2006 e no artigo 180, caput, do Código Penal, diminuindo a pena total de 10 (dez) anos de reclusão e 1.310 (mil, trezentos e dez) dias-multa para 04 (quatro) anos de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa, no valor mínimo legal, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Os recorrentes alegam violação ao artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006, asseverando que “as provas produzidas ao longo da instrução são insuficientes a certificar – de forma induvidosa – a autoria do crime de associação para o tráfico de drogas. Das provas colhidas no curso da instrução, depreende-se que os recorrentes não agiam em associação para o cometimento do delito de tráfico de drogas.” (id 46492682, pág. 13). Defendem, assim, a plausibilidade do pedido absolutório, com lastro no in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006. A apreciação da tese recursal, no sentido da insuficiência de prova a sustentar a condenação, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012